Tribunal: TJMT
Processo: 1016639-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1016639-64.2021.8.11.0000
Agravante: Gislene Santos Oliveira de Abreu
Agravado: Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gislene Santos Oliveira de Abreu, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1039240-43.2018.8.11.0041, recebeu a petição inicial.
A Agravante sustentou, em resumo, que o feito está prescrito, uma vez que os atos, em tese, ímprobos, foram praticados no exercício de cargo em comissão, e que a ação foi proposta, somente, depois de decorridos 05 (cinco) anos da exoneração.
Nessa linha, defendeu, então, que, prescrita a pretensão, a ação é imprestável para servir como forma de ressarcimento ao erário, além de violar o contraditório e ampla defesa, sendo, portanto, inadequada a via eleita.
Quanto ao mérito, narrou que não houve a prática de ato ímprobo, tampouco a ocorrência de dano ao erário.
Postulou, então, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal, para determinar o sobrestamento da ação, na primeira instância, até o julgamento de mérito do presente Recurso.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Diante dos elementos de cognição, apresentados neste Recurso, entendo, a princípio, que a almejada antecipação da tutela recursal não merece guarida.
Quanto ao argumento da prescrição da pretensão civil de improbidade, entendo que, pelo fato de a Recorrente ser, atualmente, e desde o ano de 1995, servidora pública estadual, e não ter, portanto, encerrado o vínculo com a Administração Pública, aquele prazo – o prescricional – deve ser contado, a partir da data da ciência do ato, em tese, ímprobo, pela autoridade competente para sua responsabilização, no caso, o Ministério Público.
Assim, na espécie, vejo que deve ser observada a regra do artigo 23, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, e não o inciso I, do mesmo dispositivo legal, como quer a Recorrente.
Logo, a manutenção do seu vínculo funcional e, portanto, o exercício do cargo de provimento efetivo, prevalece para fins de apuração dos atos que atentem contra a Administração Pública, de sorte que a exoneração do cargo em comissão, exercido, anteriormente, pela Recorrente, não influi na contagem do prazo prescricional.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Corte Estadual, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRELIMINARES – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL – DENÚNCIA ANÔNIMA – NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL – CONTAGEM DO PRAZO – CONHECIMENTO EVIDENTE DO FATO – CUMULAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS COM MANDATO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS – PREVALÊNCIA DOS CARGOS EFETIVOS NO CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO – INCIDÊNCIA DO INCISO II DO ART. 23 DA LEI 8.429/1992 – DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 142, § 1o DA LEI 8.112/90 – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO E PRAZO DE CONCLUSÃO – OBEDIENCIA A DISPOSIÇÃO LEGAL – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – CONSELHEIROS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS – APLICAÇÃO DE DISPOSIÇÃO AOS MAGISTRADOS E DESEMBARGADORES – DESPESAS NÃO CLASSIFICADAS COMO MÉDICAS – ORIUNDAS DE OUTRAS DESTINAÇÕES – AFRONTA A DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 228 E 210 DO COJE – NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS DA RESOLUÇÃO N. 18/93/TRIBUNAL PLENO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS INDEVIDAS – PERCEBIMENTO DE VANTAGEM PATRIMONIAL EM DECORRÊNCIA DO CARGO – ATO ÍLICITO E ÍMPROBO – ARTS. 9o, 10 E 11 DA LEI 8429/92 – PRESENÇA DE DOLO E CULPA ESTAMPADA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 12 E INCISOS DA LEI 8429/92 – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBEDECIDOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DE ARY LEITE DE CAMPOS, UBIRATAN FRANCISCO VILELA TOM SPINELLI E GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS DESPROVIDO.
No caso de servidores efetivos que ocupem cargos e funções temporárias, o prazo prescricional que se aplica é o disposto no inciso II do artigo 23 da lei 8429/92. (...) (N.U 0024998-14.2009.8.11.0041, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2017, publicado no DJE 15/02/2017).
Nesse contexto, parece-me que não há falar, em tese, na ocorrência da prescrição, como defendido pela Recorrente, porque, ciente o Ministério Público, acerca dos fatos, em 2016, a ação foi proposta no ano de 2018, de sorte que ficam prejudicados os argumentos de imprestabilidade da Ação Civil Pública, como forma de ressarcimento ao erário, violação do contraditório e ampla defesa e inadequação da via eleita.
No que pertine aos demais argumentos recursais, estes estão vinculados ao mérito da questão – se houve, ou não, ato ímprobo e se ocorreu, ou não, dano ao erário –, logo, a sua aferição somente deve ser levada a efeito depois da instrução processual, no Juízo de piso.
Com efeito, a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da Ação Civil Pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo. Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial se impõe.
A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE RECEBE À INICIAL – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE VERBAS PÚBLICAS – INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 17, § 8o, DA LEI 8.429/92 – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recebimento da petição inicial de ação de improbidade administrativa não possui natureza de decisão de mérito propriamente dita, limitando-se a mera análise superficial acerca da existência de indícios suficientes para a propositura da ação. A existência de indícios de plausibilidade das teses acusatórias é suficiente para fundamentar o prosseguimento da ação.
2. O princípio do in dubio pro societate, aplicável em sede de ação de improbidade administrativa, preconiza que eventual dúvida não constitui óbice para que o magistrado receba a exordial, quando houver elementos de convicção mínimos passíveis de ensejar a prática de ato de improbidade administrativa.
3. Recurso desprovido. (N.U 1016061-72.2019.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2021, publicado no DJE 10/08/2021).
E, no caso, diante dos documentos carreados aos autos, há indícios, em tese, da ocorrência de atos de improbidade que resultaram em lesão ao erário, pelo fato de a Recorrente, servidora, à época, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ter recebido remuneração sem, de fato, ter prestado a contraprestação laboral, porque residia na cidade do Rio de Janeiro.
Diante desse cenário, entendo, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, que a decisão invectivada merece ser mantida.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo ao Recurso.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.